Tribunal: STF
Processo: HC 220618
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edilberto Santana de Sousa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 165.549/SP (documento eletrônico 6).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[no] presente, a ilegalidade/abuso de poder consiste na ausência de fundamentação/justa causa (art. 648, inciso I do CPP) da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na qual o Juízo a quo utilizou-se de conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (art. 315, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal)” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] que seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ COM CONCESSÃO DE LIMINAR EM FAVOR DE EDILBERTO SANTANA DE SOUSA, com expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação cautelar do paciente, com fundamento legal no art. 648, inciso I do CPP, tendo em vista constrição cautelar não encontra amparo na previsão contida nos arts. 282 e 312 do CPP.



    O presente Writ vai devidamente instruído com todos os documentos hábeis a fornecer as informações necessárias ao eminente Julgador: 1) cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 2) certidões de antecedentes criminais do paciente; e 3) cópia integral dos autos do processo” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com a referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justifica a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator